Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO SUCESSIVO: SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA N. 383/2020. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.